Tribunal: STF
Processo: HC 93351
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-02
Data de publicação: 2009-06-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL.
   INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL ANTES DA CONCLUSÃO DE PROCEDIMENTO
   FISCAL. INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PARCELAMENTO
   E QUITAÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. EQUÍVOCOS NA
   AÇÃO FISCALIZATÓRIA. REGULARIDADE DA DOCUMENTAÇÃO DA EMPRESA.
   BOA-FÉ DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE RECUSA NO FORNECIMENTO DOS
   DOCUMENTOS SOLICITADOS. IMPROPRIEDADE DO HABEAS CORPUS PARA
   REEXAME DE FATOS E PROVAS.
1.      O trancamento da ação penal por
   ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se
   quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa
   extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o
   que não ocorre no caso sob exame.
2.      Prática, em tese, do crime
   de sonegação de contribuição previdenciária [artigo 337-A do CP].
   Isso em razão de o Superior Tribunal de Justiça ter afirmado que
   o processo administrativo fiscal foi julgado antes da instauração
   da ação penal, quando já constituído definitivamente o crédito
   tributário.
3.      Esta Corte decidiu que "[a] adesão ao Programa de
   Recuperação Fiscal - Refis não implica a novação, ou seja, a
   extinção da obrigação, mas mero parcelamento. Daí a harmonia com
   a Carta da República preceito a revelar a simples suspensão da
   pretensão punitiva do Estado, ficando a extinção do crime sujeita
   ao pagamento integral do débito - artigo 9º da Lei nº
   10.684/2003" [RHC n. 89.618, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ
   de 9.3.07].
4.      O impetrante, no caso, não demonstrou ter
   ocorrido a inclusão do débito tributário no programa de
   parcelamento, nem a quitação da dívida. Daí não ser possível a
   suspensão da pretensão punitiva ou a extinção da
   punibilidade.
5.      As alegações concernentes (i) a equívocos na
   ação fiscalizatória, (ii) regularidade da documentação da empresa,
   (iii) boa-fé do paciente e (iv) ausência de recusa no
   fornecimento dos documentos solicitados demandam aprofundado
   reexame de fatos e provas, incompatível com o rito do habeas
   corpus.
        Ordem indeferida.